Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTES: VALDIR TAFFAREL e JANDIRA FORNER TAFFAREL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na liquidação provisória por arbitramento no 0718765-37.2022.8.07.0001, movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, referente à Ação Civil Pública n. 94.008514-1. Os agravantes residem em Sinop-MT (ID 46255772) e a cédula de crédito rural foi firmada em agência do Banco do Brasil localizada na mesma cidade (ID 12582534 na origem). Os autores não residem em Brasília/DF, tampouco a Cédula de Crédito Rural foi firmada com o Banco agravado em agência desta localidade, porém a parte autora optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal. Intimem-se as partes para se manifestarem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para processamento e julgamento do feito originário, em razão da escolha aleatória e injustificada de foro para propositura da demanda, tendo em vista precedente desta Corte no acórdão 1651178, 07285234320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJe: 19/12/2022. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator